Tribunal: STF
Processo: RE 89390
Classe: RE
Órgão julgador: CUNHA PEIXOTO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1979-12-11
Data de publicação: 1979-12-11

Ementa:
POLICIAIS MILITARES REFORMADOS DO ESTADO DE SÃO PAULO - GRATIFICAÇÃO. 
1 - GRATIFICAÇÃO PELO REGIME ESPECIAL DE TRABALHO POLICIAL, INSTITUIDA PELA LEI ESTADUAL N. 10.291/68: NÃO É EXTENSIVA AOS SERVIDORES POSTOS NA INATIVIDADE ANTES DE VIGÊNCIA DO REFERIDO DIPLOMA LEGAL. 
2 - CÔMPUTO DA GRATIFICAÇÃO DE 33% REFERIDA NO ART. 5, PAR 3 DA LEI ESTADUAL N. 10.291/68: SUA INCIDENCIA SOBRE O TOTAL DOS PROVENTOS DA REFORMA, E NÃO APENAS SOBRE O VALOR NUMERICO DO VENCIMENTO E ADICIONAIS POR TEMPO DE SERVIÇO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO CONHECIDO E PROVIDO QUANTO A PRIMEIRA QUESTÃO E NÃO CONHECIDO QUANTO A ESTA ÚLTIMA.